Tribunal: STF
Processo: RE 768019
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.